Tribunal: TJPA
Processo: 0007455-57.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007455-57.2016.8.14.0109

APELANTE: MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO, JORGE RODOLFO GOMES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I E II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. APELANTE JORGE RODOLFO GOMES VIANA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO EM PARTE. DO RECURSO DO APELANTE MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO APELANTE
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
E RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo;

2. Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
culpabilidade
e
motivos do crime
, com o consequente redimensionamento da pena.

3. Redimensiono a pena corporal aplicada na sentença penal condenatória exarada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa
, restando concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
63 (sessenta e três) dias de reclusão
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
em relação ao réu
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
.

4. Restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
com relação ao crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro
, conforme art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CPB.

5.
Recursos conhecidos e parcialmente provido em relação ao apelante JORGE RODOLFO GOMES VIANA e reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos, no mérito, dar parcial provimento
ao apelante JORGE RODOLFO GOMES VIANA e, reconhecer de ofício da prescrição da pretensão punitiva em relação ao apelante MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de julho e término em 17 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

R
elatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
e
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/Pa,
que os condenou, às

seguintes

penas:

-
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
:
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado,
com o pagamento de

45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,

pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro.

-

JORGE RODOLFO GOMES VIANA: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado, com o pagamento de
67 (sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicialmente fechado,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 19 de dezembro de 2016, por volta das 01h00, os réus, em conluio com um terceiro comparsa de prenome “Rafael Preto”, agindo de forma consciente e deliberada, portando uma arma de fogo, 03 (três) aparelhos celulares das vítimas Rayane Cordeiro Chaves, Maria de Fátima da Silva Oliveira e Antônio Juciney Romão da Silva.

A vítima Rayane encontrava-se trabalhando em uma lanchonete localizada na Avenida Sete de Setembro, em frente à Igreja Matriz, no município de Garrafão do Norte/PA, quando os acusados, com o rosto coberto, entraram, dois deles com as armas em punho. Nesta ocasião, o indivíduo de prenome "Rafael Preto" baixou a porta da lanchonete, deixando assim todos os clientes presos dentro do imóvel, ficando do lado de fora guardando o local.

Dentro do estabelecimento o apelante Jorge Rodolfo mandou que os clientes entregassem seus aparelhos celulares, ameaçadoramente, sendo atendido por estes. Após, revistou o local em busca de dinheiro, não obtendo sucesso, efetuando um disparo de arma de fogo para intimidar o dono do estabelecimento, momento em que este entregou o dinheiro que foi apurado no dia.

Conforme apurou-se, o réu Marcos Renan tinha por função observar os reféns, mandando que ficassem quietos e de cabeça baixa para que não olhassem para os assaltantes e estes não fossem reconhecidos.

A vítima Rayane registrou Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial que logrou êxito em localizar o acusado Marcos Renan, em sua residência, de posse dos objetos roubados. Em sede policial, este informou que na noite do fato foi convidado por um indivíduo de prenome “Marcos” para efetuar o roubo. Porém, negou a participação de Jorge Rodolfo e Rafael Preto.

O acusado Jorge Rodolfo compareceu à Delegacia de Polícia Civil em 27/12/2016, ocasião em que negou a autoria do delito, alegando que no momento do crime estava com sua namorada. No entanto, a vítima Rayane foi categórica em afirmar que este e Marcos Renan foram as pessoas de posse das armas de fogo que realizaram a ação delitiva. Reconhecendo, ainda, seu aparelho celular entre os bens encontrados com o réu.

Após a detenção do acusado Marcos Renan, outras vítimas de roubo procuraram a Delegacia de Polícia Civil e reconheceram o denunciado, sem dúvida alguma, como sendo o autor dos assaltos em que foram vítimas.

Em
Razões Recursais (ID 8745316 – Págs. 272/277),
a defesa de JORGE RODOLFO GOMES VIANA alega não haver provas nos autos que apontem a participação do réu nos fatos, afirmando que somente a testemunha Rayane reconheceu o apelante, porém seu depoimento seria contrário aos demais.

Dessa forma, requer a
absolvição do réu
por absoluta falta de prova nos autos que possa condená-lo,
revogando o
mandamus
decretando sua custódia
incontinenti
.
Ainda, pugna, subsidiariamente, pela
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, considerando apenas a conduta social do acusado e não sua participação no ocorrido, visto que, conforme alega, houve
excesso na dosimetria da pena
.

Em
Recurso de Apelação (ID 8745324 – Págs. 417/421)
, a defesa de MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO argumenta que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente estão eivadas de ilegalidade, posto que os argumentos utilizados seriam vagos e genéricos, inexistindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Por fim, requer o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ante a ilegalidade na fundamentação das circunstâncias judiciais.

Em
contrarrazões (ID 8745320 – Pág. 320/333 e ID 8745376 – Págs. 944/949)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que os recursos de apelação interpostos sejam conhecidos e
improvidos
,
mantendo-se integralmente os termos da r. sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento

e
improvimento
dos recursos de apelação interpostos pelos réus/apelantes,
recomendando, porém, nova análise das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Apelante JORGE RODOLFO GOMES VIANA.

1.1. Da almejada absolvição por ausência de provas para a condenação.

A defesa de JORGE RODOLFO GOMES VIANA alega não haver provas nos autos que apontem a participação do réu nos fatos, afirmando que somente a testemunha Rayane reconheceu o apelante, porém seu depoimento seria contrário aos demais.

Dessa forma, requer a
absolvição do réu
por absoluta falta de prova nos autos que possa condená-lo,
revogando o
mandamus
decretando sua custódia
incontinenti
.

O apelante foi condenado pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a materialidade do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 8745244 – Págs. 8/29 e o Auto de Apreensão, ID 8745244 – Pág. 11.

Já quanto a autoria, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 8745315):

A vítima
R. C. C
., afirmou em Juízo
que estava na lanchonete no dia dos fatos quando o indivíduo conhecido como RAFAEL entrou no estabelecimento e pediu um sanduíche. Logo depois chegou também o réu JORGE RODOLFO, o qual já conhecia de vista, acompanhado de RAFAELE e também pediram um lanche. Em seguida RAFAELE retornou juntamente com MARCOS RENAN e compraram outro lanche. Informou que pouco tempo depois, JORGE RODOLFO voltou e pediu para preparar algo para comer. Depois disso, RAFAELE retornou pedindo para destrocar dinheiro e como era tarde, resolveram fechar a lanchonete e quando foi fechar a porta de ferro, os acusados voltaram já com o rosto coberto e a colocaram para dentro da lanchonete, juntamente com o dono do estabelecimento e outros clientes.
Afirmou que os dois acusados estavam armados e JORGE RODOLFO efetuou um disparo no teto e mandou que todos deitassem no chão. Informou que JORGE RODOLFO foi quem pegou os aparelhos celulares e o dinheiro e outro partícipe que estava do lado de fora bateu e chamou os acusados

(termo de fls. 42/46).

A vítima
J. R. S.
, afirmou
que juntamente com outros amigos foram lanchar na lanchonete Tá Chovendo Hambúrguer, conhecida como lanchonete do PERUANO e quando estavam indo embora, dois indivíduos que estavam armados e com a cabeça coberta, chegaram e pediram para que voltassem para lanchonete e fecharam a porta de ferro. Após isso, levaram todos para cozinha e pediram para que deitassem no chão e entregassem os celulares e as chaves das motos. Afirmou que no local estava outro cliente, uma funcionária e o dono da lanchonete. Esclareceu que um dos réus, o mais moreno, atirou para o teto, afirmando ainda que havia outro indivíduo do lado de fora, o qual chamou os acusados para irem embora. Informa que recuperou seu aparelho celular, mas não foi chamado para fazer o reconhecimento dos acusados na Delegacia (termo de fls. 42/46).

Já a vítima
M. F. S. O.
disse que
não estava na lanchonete, afirmando que no dia 19/12/17 estava passando perto do ginásio juntamente com uma amiga, quando duas pessoas que estavam em uma motocicleta se aproximaram e um deles desceu e pegou os dois aparelhos celulares. Afirmou que seu aparelho era da marca Microsoft, cor banca e o conseguiu recuperar no dia seguinte na Delegacia, no entanto não conseguiu identificar os autores do crime (termo de fls. 42/46).

A testemunha, policial militar
EDSON SILVA NAZARÉ
, ouvido como testemunha, informou
que no dia seguinte dos fatos, uma das vítimas do assalto na lanchonete do Peruano informou que o acusado MARCOS RENAN estava com os celulares roubados. Afirmou que ao chegarem à residência do réu, encontraram os aparelhos em uma mochila e no momento da prisão MARCOS RENAN confirmou ter participado do roubo dos celulares, tendo informando ainda que JORGE RODOLFO também participou do roubo (termo de fls. 42/46).

Os outros Policiais Militares ouvidos como testemunhas, ALESSANDRO GILVAN e ANDRÉ AUGUSTO, confirmaram
que no dia seguinte do roubo receberam a notícia de que o réu MARCOS RENAN estava com os aparelhos celulares roubados na lanchonete do PERUANO. Os militares confirmaram que localizaram os aparelhos celulares na residência do acusado MARCOS RENAN (termo de fls. 24/25).

Ressalte-se que, as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante, juntamente com outros comparsas, praticaram o crime de roubo contra as vítimas.

Ademais uma das vítimas reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas, inclusive esclarecendo detalhadamente como ocorreu a dinâmica dos fatos.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise, possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Do pedido comum dos apelantes
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
e MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO.

2.1. Da reforma da dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pugna a defesa de
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
, subsidiariamente, pela
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, considerando apenas a conduta social do acusado e não sua participação no ocorrido, visto que, conforme alega, houve
excesso na dosimetria da pena
.

Já a defesa de
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
argumenta que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente estão eivadas de ilegalidade, posto que os argumentos utilizados seriam vagos e genéricos, inexistindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Por fim, requer o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ante a ilegalidade na fundamentação das circunstâncias judiciais.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) ISTO POSTO, restando comprovadas a autoria e a materialidade do delito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno os réus MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO, vulgo Marquinhos, filho de MANOEL DOS REIS NASCIMENTO e FRANCISCA JUVENIL DA SILVA, nascido em 26/01/1996, RG nº: 7538997 PC/PA e JORGE RODOLFO GOMES VIANA, filho de pai não declarado e EDILENE GOMES VIANA, nascido em 12/11/1992, RG nº 6438324 PC/PA, como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado pelo emprego de arma e em concurso de agentes).

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado MARCOS RENAN, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:

CULPABILIDADE - o denunciado agiu por sua própria vontade, tinha plena consciência do caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o delito (desfavorável)
; ANTECEDENTES – não registra antecedentes criminais, sendo tecnicamente primário (favorável) CONDUTA SOCIAL aparentemente integrada à sociedade (favorável) PERSONALIDADE a consideração da personalidade do agente, como circunstância a ser apreciada pelo Juízo, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. Com efeito, sem um exame qualificado da personalidade do criminoso, tal critério não pode ser considerado para fins de mensuração da pena, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente (neutro);
MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, obtenção de lucro com a coisa subtraída (desfavorável)
; as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); e as CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME- não são significativas, uma vez que as vítimas não suportaram qualquer prejuízo material ante a devolução do bem (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (indiferente).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 05 (anos) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Examinando os arts. 65 e 61 do Código Penal, vislumbro a existência de duas circunstâncias atenuantes, qual sejam, o réu era menor de vinte e um anos na data do fato (art. 65, I) e confessou a prática do delito (art. 65, III, ‘d’), razão pela qual diminuo a pena em pena em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Inexistem circunstâncias agravantes.

Em seguida, verifico a existência de uma causa extraordinária de aumento da pena, prevista no parágrafo 2°, do art. 157, consistente nas qualificadoras de roubo cometido com emprego de arma e em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena na metade, equivalente a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 dias (quinze) dias-multa. Inexistindo causa extraordinária de diminuição da pena, torno definitiva para o acusado MARCOS RENAN a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Passo a examinar as circunstâncias especificadas no art. 59 do CPB, em relação ao acusado JORGE RODOLFO, a fim de ter lugar a dosimetria da pena:

CULPABILIDADE - o denunciado agiu por sua própria vontade, tinha plena consciência do caráter ilícito de sua conduta, mas mesmo assim, praticou o delito (desfavorável); ANTECEDENTES – possui uma condenação penal, a qual será considerada como agravante, não sendo mensurada como circunstância judicial, a teor do disposto na súmula nº 241, do STJ (favorável); CONDUTA SOCIAL aparentemente integrada à sociedade (favorável); PERSONALIDADE a consideração da personalidade do agente, como circunstância a ser apreciada pelo Juízo, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. Com efeito, sem um exame qualificado da personalidade do criminoso, tal critério não pode ser considerado para fins de mensuração da pena, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente (neutro); MOTIVAÇÃO DO CRIME - Presumidamente, obtenção de lucro com a coisa subtraída (desfavorável); as CIRCUNSTÂNCIAS forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); e as CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME - não são significativas, uma vez que as vítimas não suportaram qualquer prejuízo material ante a recuperação dos bens roubados (favorável); e o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, duas delas são desfavoráveis, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo delito de roubo em 05 (anos) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

Examinando os arts. 65 e 61 do Código Penal, não vislumbro a existência circunstâncias atenuantes. Há uma circunstância agravante consistente na reincidência, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias multa, chegando a pena a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em seguida, verifico a existência de uma causa extraordinária de aumento da pena, prevista no parágrafo 2°, do art. 157, consistente nas qualificadoras de roubo cometido com emprego de arma e em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena na metade, equivalente a 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias-multa. Inexistindo causa extraordinária de diminuição da pena, torno definitiva para o acusado JORGE RODOLFO a pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 67 (sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo.

A pena em regime fechado será cumprida em um estabelecimento do Sistema Penal adequado ao regime imposto. (...)”.

Impende inicialmente destacar que não configura reformatio
in pejus
analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a fazê-lo, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais,
culpabilidade
e
motivos do crime
, com o consequente redimensionamento da pena.

A
culpabilidade
, segundo preleciona o jurista Ricardo Augusto Schmitt,
“(...) deverá ser entendida como sendo a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como “culpabilidade intensa” ou a “exigibilidade de conduta diversa” (...)”.

Já quanto aos
motivos do crime
, entende que
“(...) são razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) nada mais é do que o “porquê” da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime.”
Contudo,
“deverão ser valorados, tão somente os motivos que extrapolem o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorremos em bis in idem.”.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1. Réu
JORGE RODOLFO GOMES VIANA:

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
exacerbada, tendo em vista que atuação do réu foi desmedida, pois para intimidar os clientes e funcionários da loja efetuou um disparo para cima, razão pela qual tenho-a como desfavorável.

- Motivos do crime
: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 da salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem atenuantes.

Mantenho a agravante da reincidência, reconhecida pelo Magistrado de 1º grau, assim, aumento a pena intermediária, restando em
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
com o pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 da salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição de pena.

Mantenho as causas de aumento de pena, uso de arma e concurso de pessoas, fixando-a em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 63 (sessenta e três) dias de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena
no
fechado, conforme art. 33, § 2º,
a
, do CPB, em razão da reincidência do réu.

Dessa maneira,
resta a pena concreta, definitiva e final em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
63 (sessenta e três) dias de reclusão
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44, do CPB.

Eventual detração deve ser operada pelo Magistrado da Vara de Execuções.

2.2. Do reconhecimento
ex officio
da Prescrição da Pretensão Punitiva em relação ao apelante MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO.

A

defesa de MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO argumenta que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente estão eivadas de ilegalidade, posto que os argumentos utilizados seriam vagos e genéricos, inexistindo fundamentação idônea para a exasperação da pena-base.

Por fim, requer o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ante a ilegalidade na fundamentação das circunstâncias judiciais.

Ocorre que,
por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, III, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante ao tempo dos fatos contava com 18 (dezoito) anos de idade (ID 8745249 – Pág. 82), assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115
-
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). (grifo nosso)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada ao recorrente pelo crime de roubo,
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, observa-se que segundo o art. 109, III, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em
12 (doze) anos
, sendo
reduzido à metade
- 06 (seis) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Vê-se, portanto, que após a publicação sentença, se passou mais de 06 (seis) anos, conforme Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, restando configurada a hipótese de extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade prescrição intercorrente.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada ao recorrente
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
com relação ao crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro
, conforme art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CPB.

Ante o exposto, corroborando em parte o parecer ministerial, conheço do recurso
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso do apelante
JORGE RODOLFO GOMES VIANA
, apenas para redimensionar a pena corporal,
restando concreta, definitiva e final em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
63 (sessenta e três) dias de reclusão
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e, em relação ao apelante
MARCOS RENAN SILVA NASCIMENTO
, restou prescrita a pena aplicada ao recorrente com relação ao crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro
,

tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/07/2023